Tribunal: TJBA
Processo: 8015206-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

H
abeas Corpus
nº 8015206-92.2026.8.05.0000 – Comarca de Barra do Choça/BA

Impetrante: Wiliam Silva Souza

Paciente: Caíque Cardoso Brito

Advogado: Dr. Wiliam Silva Souza (OAB/BA 36.539)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA

Processo de 1º Grau: 8000133-20.2026.8.05.0020

Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). ALEGATIVAS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PREJUDICIALIDADE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I – Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Wiliam Silva Souza (OAB/BA 36.539), em favor de Caíque Cardoso Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/01/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 100470589), a ocorrência de violação de domicílio, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, sobretudo pelo fato de ser o paciente apenas usuário de substâncias ilícitas, a ofensa ao princípio da homogeneidade, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz, ainda, excesso de prazo para formação da culpa.

IV - Informes judiciais (Id. 103697228) noticiam,
in verbis
:
“[...] Atendendo à requisição de Vossa Excelência, oriunda da decisão monocrática de 06 de março de 2026 que indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus em epígrafe, venho, com o acatamento devido, oferecer as informações necessárias referentes aos autos em que figura como Réu/Paciente CAÍQUE CARDOSO BRITO, na forma que se segue. I – DA SÍNTESE DOS FATOS E DA AÇÃO PENAL Trata-se de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos (processo nº 8000198-15.2026.8.05.0020) instaurado a partir de prisão em flagrante ocorrida em 23 de janeiro de 2026, por volta das 22h30, no Conjunto Habitacional Ouro Ville II, nesta cidade. Durante rondas ostensivas, guarnição do 92º CIPM avistou o veículo Corsa Wind branco, placa JLT4830, transitando com os faróis apagados e procedeu à abordagem policial. O paciente Caíque Cardoso Brito, condutor do veículo, foi encontrado portando 4 (quatro) papelotes de substância análoga à cocaína em seu bolso, tendo sido localizados mais 30 (trinta) papelotes da mesma substância no porta-luvas do veículo. O co-réu Caíque Santos Teixeira, passageiro, portava 5 (cinco) papelotes adicionais. Os autuados confessaram à guarnição estar realizando a distribuição de drogas pela cidade e indicaram a residência na Rua C, nº 01, Ouro Ville II, onde a co-ré Grazieli Prado Lopes foi encontrada em plena atividade de fracionamento de cocaína sobre um prato de vidro. Os laudos periciais preliminares confirmaram a natureza das substâncias apreendidas. A denúncia, oferecida em 02/02/2026, imputa aos réus as infrações previstas nos arts. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006. II – DO HISTÓRICO PROCESSUAL Apresenta-se a cronologia dos atos relevantes: – 23/01/2026: Prisão em flagrante dos três autuados; lavratura do APF nº 8121/2026 pela Delegacia Territorial de Barra do Choça. – 24/01/2026: Decisão do MM. Juiz de Direito Plantonista Rodrigo Quadros de Carvalho (Plantão Judiciário de 1º Grau – TJBA) homologando a prisão em flagrante e convertendo-a em prisão preventiva dos três autuados, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal; expedição dos respectivos mandados de prisão e registros no BNMP. – 27/01/2026: Recebimento dos autos pelo Juízo Natural e designação imediata de audiência de custódia por videoconferência. – 28/01/2026: Realização da audiência de custódia por videoconferência, com presença do paciente, advogado constituído e Ministério Público; mantida a prisão preventiva por este Juízo, por não vislumbrar vícios no procedimento e entender persistentes os requisitos do art. 312 do CPP. – 02/02/2026: Oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. – 04/03/2026: Despacho determinando a notificação dos réus para apresentação de Defesa Prévia no prazo de 10 dias, na forma do art. 55 da Lei nº 11.343/2006. – 09/03/2026: Expedição dos mandados de notificação. – 06/03/2026: Impetração do presente HC nº 8015206-92.2026.8.05.0000; indeferimento de liminar pela Exma. Relatora, com requisição de informações a este Juízo. – 19/03/2026: Apresentação de Defesa Prévia pela defesa de Caíque Cardoso Brito e Caíque Santos Teixeira, com pedido de revogação da preventiva, teses de nulidade por violação de domicílio, inexistência de flagrante e inépcia da denúncia. – 24/03/2026: Apresentação de Defesa Prévia pela defesa de Grazieli Prado Lopes, com pedido de revogação da preventiva. – 07/04/2026: Julgamento pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do HC nº 8011947-89.2026.8.05.0000, impetrado em favor do co-réu Caíque Santos Teixeira: ordem conhecida e concedida por unanimidade, determinando a expedição de Alvará de Soltura, por reconhecer a desfundamentação do decreto constritor e a ausência de motivação concreta reveladora do periculum libertatis, com recomendação ao Magistrado a quo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. – 08/04/2026: Juntada nos autos do acórdão do HC nº 8011947-89 e petição da defesa de Caíque Cardoso Brito requerendo extensão dos efeitos ao paciente, com fundamento no art. 580 do CPP. – 10/04/2026: Decisão da Juíza de Direito Lázara Abadia de Oliveira Figueira nos autos nº 8000198-15.2026.8.05.0020: (a) recebimento da denúncia; (b) designação de Audiência de Instrução e Julgamento para 06/05/2026, às 12h00; (c) com fundamento no art. 580 do CPP, deferimento do pedido de extensão dos efeitos do acórdão do HC nº 8011947-89.2026.8.05.0000, com revogação da prisão preventiva de Caíque Cardoso Brito e Grazieli Prado Lopes; (d) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP): comparecimento mensal ao juízo, proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização, recolhimento domiciliar noturno das 20h às 06h e nos dias de folga, e comparecimento a todos os atos do processo; (e) determinação de expedição dos competentes Alvarás de Soltura; (f) determinação de envio de cópia da decisão à 1ª Câmara Criminal do TJBA para instruir o presente HC. – 13/04/2026: Certidão cartorária certificando que Grazieli Prado Lopes já se encontrava em liberdade desde 08/04/2026 (cumprimento de Alvará de Soltura expedido nos autos do HC nº 8007487-59.2026.8.05.0000); certidão certificando que o Alvará de Soltura de Caíque Cardoso Brito encontrava-se disponível para assinatura no BNMP. – 14/04/2026: Expedição do Alvará de Soltura em favor de Caíque Cardoso Brito no BNMP; envio ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista para cumprimento imediato. Informa-se a Vossa Excelência que, em face da decisão proferida em 10/04/2026 nos autos nº 8000198-15.2026.8.05.0020, que deferiu a extensão dos efeitos do acórdão do HC nº 8011947- 89.2026.8.05.0000 ao paciente e revogou sua prisão preventiva, com a consequente expedição e encaminhamento do Alvará de Soltura para cumprimento em 14/04/2026, o objeto do presente writ encontra-se superado, estando o paciente Caíque Cardoso Brito posto em liberdade, sujeito às medidas cautelares diversas impostas na referida decisão. São as informações que tenho a prestar a Vossa Excelência, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários. Na oportunidade, apresento protestos de consideração e apreço. [...]”.

V - Compulsando os autos, a partir das informações judiciais de Id. 103697228, constata-se não mais persistir a coação narrada pelo impetrante, uma vez que o juiz de origem revogou a prisão preventiva do paciente, determinando a expedição do Alvará de Soltura, o que foi feito em 14/04/2026.

VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da Ordem.

VIII -
HABEAS CORPUS
PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8015206-92.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra do Choça/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Wiliam Silva Souza (OAB/BA 36.539), como paciente, Caíque Cardoso Brito, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADA
a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.